Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE MOTOCICLETA. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO OBSERVADO. FATO EXCLUÍDO DA COBERTURA SECURITÁRIA. RECUSA DE INDENIZAR LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pela empresa ré, SANTANDER AUTO S/A, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 15.047,00 (quinze mil e quarenta e sete reais), correspondente ao valor da motocicleta Honda CG Titan Flexone, ano 2021/2022, na tabela FIPE.
2. Em suas razões, a parte recorrente sustenta que o autor/recorrido não contratou cobertura securitária para o veículo em caso de furto, optando por contratar somente a cobertura de responsabilidade civil, que indeniza os danos causados em terceiros. Defende que o recorrido detinha pleno conhecimento das coberturas contratadas, e que não há qualquer abusividade ou ilegalidade em sua atuação. Requer a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 38802106). Contrarrazões apresentadas (ID. 38802109).
4. Preliminar. De início, tenho que não assiste razão à parte recorrida quanto à intempestividade do presente recurso. Em que pese o sistema do PJE indicar que decorreu o prazo de recurso em 23/08/2022, deve-se considerar que o dia 11/08/2014 foi feriado forense. Assim, o decêndio legal teve o seu fim no dia 24/08/2022, dia em que foi apresentado o recurso. Logo, não prospera a preliminar de intempestividade apresentada em contrarrazões. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
5. Nos termos do art. 757 do Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". Embora o contrato de seguro se paute na ocorrência de evento futuro e incerto, restringe-se ao risco assumido.
6. Desse modo, conquanto os contratos de seguro estejam inseridos no rol dos contratos de adesão, submetidos às regras do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica abusividade nas disposições contratuais que excluem da cobertura determinados prejuízos, desde que as cláusulas de cobertura/exclusão securitária sejam claras. Conclui-se, assim, que as cláusulas limitativas são perfeitamente válidas e inerentes ao contrato de seguro, desde que observados os limites previstos na Legislação.
7. No caso sob análise, o seguro contratado pelo autor/recorrido incluiu somente a cobertura na modalidade “responsabilidade civil”, a qual abrangia os danos causados a terceiros. Demais disso, nota-se que nas condições gerais do seguro há previsão expressa de que a cobertura para Responsabilidade Civil “tem por objetivo garantir ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização, o reembolso (...) mediante comprovação dos danos causados a terceiros.”
8. Importante registrar que o prêmio se baseia nos riscos cobertos pelo fornecedor de serviço, e a inclusão de risco a ser coberto, sem previsão contratual, coloca o fornecedor em desvantagem, rompendo o equilíbrio contratual. Ademais, vê-se que não houve ofensa ao princípio da informação, previsto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, pois inexiste na Apólice (ID. 38800000) e na proposta de adesão (ID. 38800003) a menção de cobertura para os casos de furto do veículo. Desse modo, exige-se uma participação ativa do consumidor, no sentido de se verificar previamente à assinatura do contrato quais são as cláusulas efetivamente cobertas, sob pena de não se verificar violação ao dever de informação.
9. Nessa linha de entendimento, destacam-se os seguintes julgados: CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. ANTECIPAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DOENÇA TERMINAL INEXISTENTE. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RISCO PREDETERMINADO (ART. 757 DO CC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados. 2. Se o contrato de seguro prevê que a antecipação da indenização por morte ocorrerá apenas quando o paciente estiver em estágio terminal, revela-se incabível o pagamento da indenização ao segurado que, a despeito de ser portador de doença grave, não se enquadra na hipótese prevista. 3. A procedência da pretensão consistiria em permitir a intervenção do Judiciário em situação suficientemente regulada pelo contrato, sem abusividade, podendo tal atuação judicial, essa sim, constituir fator de desequilíbrio da relação entabulada, em detrimento de legítimos interesses do apelado, amparados pelo contrato válido que ajustou com a apelante, pois importaria na inclusão de risco a ser coberto sem que houvesse previsão contratual, causando evidente desvantagem ao fornecedor, que informou adequadamente o consumidor acerca das regras do contrato e calculou o prêmio com base nas condições que estabeleceu. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1%, totalizando 11% do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. (grifamos) (Acórdão 1008945, 20150111334662APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 10/4/2017. Pág.: 184/196). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PARA APARELHO CELULAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA SUBTRAÇÃO DO BEM SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado movido pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Em suas razões recursais, sustenta que, em que pese haver previsão contratual excluindo da proteção do seguro a figura típica “furto simples”, não possui conhecimento jurídico que lhe possibilite interpretar tal exclusão. Pugna pela reforma da sentença, condenando-se o réu ao pagamento de R$ 999,99 e danos morais no importe de R$ 15.000,00. Contrarrazões apresentadas (ID no 3062063). 3. Sem razão a recorrente. O contrato de seguro (ID no 3062028) traz as seguintes exclusões: furto simples, extravio, perda ou desaparecimento, subtração sem violência ou grave ameaça, bens deixados em áreas abertas (...). 4. Conforme se depreende da cláusula de exclusão, há menção expressa a não cobertura do seguro para subtração de aparelho sem violência ou grave ameaça, a qual concretiza a própria definição legal para furto simples (Art.155 do CP). 5. Dessa forma, não houve qualquer ofensa ao princípio da informação, encabeçado pelo artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, embora a cláusula contratual de exclusão mencione figura típica criminal a qual a autora, por não possuir formação jurídica, não consegue interpretar, há menção expressa de não cobertura para casos de subtração sem violência ou grave ameaça. Deve prevalecer, portanto, as normas pactuadas, não havendo que se falar em nulidade de cláusula contratual. 6. O fato de a parte recorrida negar a indenização tendo por base cláusula contratual, a qual é clara quanto à exclusão do dever de indenizar, não pode gerar dano moral, no caso concreto dos autos. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, no importe de 10% sobre o valor corrigido da causa, conforme previsão do artigo 55,da Lei 9.099/1995. Suspensa, todavia, a exigibilidade da cobrança, uma vez que deferida à autora os benefícios da gratuidade de justiça. 9. Acórdão elaborado em consonância com o artigo 46, da Lei 9.099/1995. (grifamos) (Acórdão 1073270, 0710844-94.2017.8.07.0003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 07/02/2018, publicado no DJE: 16/08/2018. Sem Pág. Cadastrada).
10. Ante o exposto, uma vez que inexiste a hipótese de cobertura para furto no seguro contratado; bem como, não houve ofensa ao dever de informação, devem prevalecer as normas pactuadas, a fim de se evitar a interferência indevida no pacto celebrado entre as partes.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.